Tribunal: TJSP
Processo: 1017027-38.2020.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo interno. Justiça gratuita. Pedido formulado nas razões de apelação. Indeferimento. Pretensão que deve vir acompanhada de lastro probatório da alteração da capacidade financeira, o que não se verifica na hipótese em julgamento. Presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência afastada. Decisão mantida. Recurso não provido.